Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-17.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. DEBILIDADE PERMANENTE. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal, em decorrência da subtração de celular da vítima, com emprego de violência após acidente de trânsito, o que causou múltiplas escoriações e fratura dentária. A defesa postulou absolvição por legítima defesa, reconhecimento de atipicidade da conduta ou desclassificação do crime, além de questionar a fixação de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura legítima defesa ou erro escusável sobre a ilicitude do fato; (ii) definir se a fratura dentária da vítima configura debilidade permanente apta a qualificar o crime; (iii) examinar a legalidade da fixação da indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vídeo constante nos autos, aliado à prova oral e pericial, demonstra que a narrativa defensiva de legítima defesa carece de verossimilhança, pois não houve agressão atual ou iminente por parte da vítima, tampouco ameaça que justificasse a conduta do réu.
4. O dolo do agente se evidencia na conduta deliberada de subtrair o celular da vítima e empregar violência para assegurar a posse do bem, inclusive com posterior descarte do objeto, evidenciando ânimo de assenhoramento definitivo.
5. A alegação de erro escusável sobre a ilicitude do fato não prospera, por se tratar de pessoa adulta e plenamente capaz de compreender o caráter ilícito da conduta, afastando qualquer possibilidade de boa-fé.
6. Laudo de perícia odontológica atesta debilidade permanente da função mastigatória e estética, decorrente da fratura do dente incisivo superior da vítima, o que caracteriza a qualificadora prevista no art. 157, § 3o, I, do CP.
7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sem agravantes, e reconhecida atenuante da confissão, sem aplicação de redutor por força da Súmula 231 do STJ.
8. Regime inicial semiaberto fixado em consonância com o art. 33, § 2o, "b", do CP, e indeferida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da gravidade do crime.
9. Indenização por danos materiais foi corretamente arbitrada, com base em notas fiscais relativas à restauração dentária e à substituição do aparelho celular subtraído, compatíveis com os danos decorrentes do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A subtração de bem alheio, com posterior emprego de violência para assegurar sua posse, configura o crime de roubo, ainda que ocorrida após desentendimento por acidente de trânsito.
2. A fratura de dente que compromete a função mastigatória e estética caracteriza debilidade permanente para fins de qualificação do delito.
3. A alegação de legítima defesa exige prova de agressão atual ou iminente e proporcionalidade na reação, elementos ausentes no caso concreto.
4. É cabível a fixação de indenização por danos materiais quando comprovados os prejuízos sofridos pela vítima e sua vinculação com a dinâmica do crime.